Tribunal: TJPA
Processo: 0068612-83.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0068612-83.2015.8.14.0006

APELANTE: JAIRO SOUZA DOS ANJOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
§ 2º, I
C/C ART. 14, II, E ART. 297, TODOS DO CPB.

EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA.
POSSIBILIDADE.
O LAUDO DE EXAME ATESTA QUE NO MOMENTO DA PERÍCIA A ARMA ENCONTRAVA-SE INOPERANTE, DEVIDO FADIGA DA MOLA CÃO, E NÃO APRESENTAVA POTENCIALIDADE LESIVA. A UTILIZAÇÃO DE ARMA INAPTA PARA CAUSAR TEMOR NA VÍTIMA NO DELITO DE ROUBO, CARACTERIZA O EMPREGO DE VIOLÊNCIA, PORÉM, AFASTA O RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DESCRITA NO ART. 157, §2°, I DO CP. PRECEDENTES DO STJ.

COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
TANTO PARA O CRIME DE ROUBO COMO PARA O CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO O MAGISTRADO DEIXOU DE APLICAR A ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, D, DO CP PARA NÃO CONDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ENTRETANTO, AGRAVOU A REPRIMENDA EM 1/6 EM DECORRÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, I DO CP. É FIRME O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE A REINCIDÊNCIA, AINDA QUE ESPECÍFICA, DEVE SER COMPENSADA INTEGRALMENTE COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO, POIS IGUALMENTE PREPONDERANTES.

NOVA DOSIMETRIA.
PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE
04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO,
EM REGIME INICIAL
FECHADO,
E
17 (DEZESSETE) DIAS-MULTA,
A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro de dois mil e vinte dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desa.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JAIRO SOUZA DOS ANJOS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou a cumprir pena de 04 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão, e ao pagamento de 13 dias-multa pelo delito previsto no art. 157, § 2º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal; e 02 dois anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa pelo delito previsto no art. 297, também do Código Penal.

Na
denúncia
(ID 9070458 – fls. 02/04), o representante do Ministério Público relatou que no dia 18/11/2015, por volta das 14h:15m horas, o denunciado tentou subtrair mediante grave ameaça com o uso de uma arma de fogo, as chaves do veículo da vítima Luis Eduardo Dias Pernambuco, na Rua Belém, Bairro Paar, naquele município, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Na ocasião, o acusado chegou em uma bicicleta e abordou a vítima, tendo anunciado o assalto com uma arma calibre 22 e exigido a chave de seu veículo, caso contrário, iria baleá-la.

A vítima, temendo pela sua integridade física, entregou as chaves a Jairo e, no descuido deste, saiu correndo em via pública, momento em que passava o serviço de moto patrulhamento da polícia militar, que percebeu a situação e abordou o denunciado, dando voz de prisão a este.

No momento da abordagem policial, o acusado se identificou como Samuel Clinton Sousa Silva e, inclusive, portava documentos com esse nome, contudo, quando apresentado na seccional foi constatado que seu verdadeiro nome era Jairo Souza dos Anjos, bem como que se encontrava foragido da Colônia Heleno Fragoso.

Em sede policial, Jairo confirmou que tentou assaltar a vítima, bem como que usava documentos falsos de seu falecido comparsa, pois estava foragido da Colônia Heleno Fragoso.

Requereu o representante do
Parquet
a condenação do denunciado como incurso nas sanções punitivas do artigo 157,
§ 2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II e art. 297, todos do
Código Penal.

Em ID 9070458 – fls. 05/06, recebida a denúncia em 14/12/2015;

Em ID 9070461, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 08/03/2016;

Em ID 9070569 – fls. 05/08, Laudo Original de Balística nº 2018.01.000252-BAL, o qual concluiu que no momento da perícia a arma de fogo encontrava-se inoperante, devido fadiga da mola cão, e não apresentava potencialidade lesiva.

Na
sentença
(ID 9070570), o Magistrado julgou procedente o pedido para condenar o ora apelante como incurso nas sanções punitivas do art. 157,
§ 2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II e art. 297, todos do
Código Penal.

Em suas
razões recursais
(ID 9070572), requereu a defesa seja afastada a majorante do uso da arma de fogo, bem como a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Em
contrarrazões
, ID 9070573, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso.

Às fls. 138-v, a Defesa do Apelado apresentou contrarrazões.

Nesta
Instância Superior
(ID 9368071), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que seja afastada a qualificadora do art. 157,
§ 2º
, I do CP, bem como seja compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Assim, passo à análise do mérito recursal.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa o afastamento da qualificadora do art. 157,
§ 2º
, I do CP, bem como a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Adianto que advém razão ao apelo.

No que pertine ao afastamento da majorante referente ao emprego de arma,
o
Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento no sentido de que a utilização de arma inapta para causar temor na vítima no delito de roubo, caracteriza o emprego de violência, porém, afasta o reconhecimento da majorante de pena. Confira-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO I DO § 2°-A DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Pedido de exclusão da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2°-A do Código Penal. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a utilização de arma desmuniciada, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, caracteriza o emprego de violência, porém não permite o reconhecimento da majorante de pena, uma vez que está vinculada ao potencial lesivo do instrumento, dada a sua ineficácia para a realização de disparos. Todavia, "se o acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal." (HC n. 96.099/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 05/06/2009).
(...).Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 665.770/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 24/9/2021.) (
GRIFEI
).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. TENTATIVA. ART. 157, § 2°, INCISO I, DO CP.
ARMA DE FOGO INEFICAZ PARA REALIZAÇÃO DE DISPAROS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE.
REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. REGIME PRISIONAL ABERTO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a utilização de arma inapta, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, caracteriza o emprego de violência, porém não permite o reconhecimento da majorante de pena, já que esta vincula-se ao potencial lesivo do instrumento, dada a sua ineficácia para a realização de disparos.
2. (...). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1532816/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) (
GRIFEI
).

Em consonância como exposto,
jurisprudência pátria:

ROUBO – materialidade – auto de apreensão, boletim de ocorrência e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO – autoria – confissão do réu em sintonia com a prova coligida - depoimento de vítima indicando o réu como um dos autores – validade – depoimento de policial que confirmou a prisão em flagrante do acusado – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado – de rigor a condenação do réu. TENTATIVA – ausência de inversão da res – intervenção policial. CAUSA DE AUMENTO – concurso de agentes – prova oral – validade – desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos.
CAUSA DE AUMENTO - emprego de arma - ineficácia da arma para a realização de disparos - majorante não caracterizada - Precedente da Corte Superior - mantença - improvimento ao apelo ministerial.
PENAS (...). – terceira fase –
laudo pericial que atesta ineficácia da arma de fogo – afastamento
– (...). (TJ-SP - APR: 15249860720218260228 SP 1524986-07.2021.8.26.0228, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 31/05/2022, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/05/2022) (
GRIFEI
).

No mesmo sentido, é o entendimento
deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES
. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO. ARMA APREENDIDA E PERICIADA. ARMA DE FOGO INAPTA PARA A REALIZAÇÃO DE DISPAROS. CAUSA DE AUMENTO EXCLUÍDA.
JULGADOS DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Atestada a ausência de potencial lesivo do artefato, é imperiosa a exclusão da majorante pelo emprego de arma de fogo. (AgRg no REsp 1532816/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

2. Recurso conhecido e provido, para excluir da condenação a majorante do emprego de arma de fogo, entretanto, sem reflexo na dosimetria da pena, ante a subsistência da causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes. Decisão unânime. (2019.05229725-03, 210.910, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19). (
GRIFEI
).

Compulsando os autos, verifico que o laudo de Exame (ID 9070569) concluiu que a arma apresentou vestígios de ter efetuado tiros (s) anterior(es) ao exame, sendo impossível precisar a recentidade do(s) mesmo(s), assim como, na ocasião, a arma de fogo encontrava-se inoperante, devido a fadiga da mola do cão, e não apresentava potencialidade lesiva.

Assim, acolho a tese defensiva para excluir a majorante referente ao emprego de arma de fogo.

Igualmente, o pedido de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea merece ser acolhido, pois, da análise dos autos, observo que tanto para o crime de roubo como para o crime de falsificação de documento público o magistrado deixou de aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP para não conduzir a pena aquém do mínimo legal, entretanto, agravou a reprimenda em 1/6 em decorrência da agravante prevista no art. 61, I do CP.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, pois igualmente preponderantes, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA.
PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE.
REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.
1. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.
Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão. 3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019.8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos: ?É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade?. (STJ - REsp: 1947845 SP 2021/0209772-5, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (GRIFEI).

Não é outro o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - NECESSIDADE.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - NECESSIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - NECESSIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -- ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - NECESSIDADE.
Sendo a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência circunstâncias igualmente preponderantes, devem ser compensadas, nos termos do artigo 67, do Código Penal.
(TJ-MG - APR: 10702201488609001 Uberlândia, Relator: Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 03/05/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/05/2022) (GRIFEI).

Destarte, acolho o pedido de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA – CRIME DE ROUBO

1ª fase
– Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
– Procedo a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, permanecendo a pena anteriormente fixada.

3ª fase
– Presente a causa de diminuição prevista no art. 14, II do CP, pelo que deve ser mantida a fração de 1/3, fixada pelo juízo
a quo
, ficando a pena dosada
em 2 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 07 (sete) dias-multa,
a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA – CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO

1ª fase
– Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
– Procedo a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, permanecendo a pena anteriormente fixada.

3ª fase
– Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, ficando a pena dosada em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Aplicável ao caso a regra estatuída pelo art. 69 do CPB, pelo que as penas devem ser somadas, ficando o réu condenado definitivamente em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa,
a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial
fechado
, nos moldes do art. 33,
§
2º, “b”, do CPB, pois se trata de réu reincidente, porém, conforme pontuado pelo Sentenciante, o regime de cumprimento de pena poderá ser modificado pelo Juízo da Execução com a unificação das penas.

Ante o exposto
,
verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do presente recurso, para, no mérito,
dar-lhe provimento
, conforme razoes explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Des.ª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/10/2022